Tribunal: STF
Processo: ARE 1325092
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-06-15
Data de publicação: 2021-06-15

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão
    Trata-se de Agravo contra decisão que inadmitiu Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado (fl. 2, Doc. 7):
    “SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. Pensão por morte. Benefício instituído em favor de neto, concedido no ano de 2006, na forma da Lei nº 180/78 vigente à data do óbito do servidor. Alterações no regime de previdência dos servidores estaduais ocorreram somente com a Lei nº 1.012/2007. Manutenção do benefício de rigor. Ação julgada improcedente em 1º grau - Decisão reformada em 2ª instância. RECURSO PROVIDO.”
    Opostos Embargos de Declaração pela São Paulo Previdência – SPPREV (Doc. 9), foram rejeitados (Doc. 11).
    No apelo extremo (Doc. 14), com fundamento no art. 102, III, “a” e “d”, a parte recorrente alega ter o acórdão recorrido violado o art. 24, XII, e § 4º, da Constituição, sustentando, em síntese, que “não é possível conceder pensão por morte a beneficiários instituídos e filhos universitários maiores de 21 anos, ainda diante de antiga previsão estadual, por ausência de correspondente em legislação federal, aplicando-se o artigo 5º da Lei Federal nº 9.717/98” (fl. 4, Doc. 14).
    Inicialmente, quanto aos juros e à correção monetária, a Presidência do TJSP determinou o retorno da Turma Julgadora para eventual juízo de retratação ao Tema 905/STJ (Doc. 20).
    Todavia, o Tribunal de origem manteve o acórdão anteriormente prolatado, ao fundamento de que não divergiu do entendimento do referido precedente. Eis a ementa do julgado (Doc. 22):
    “JUÍZO DE RETRATAÇÃO EM APELAÇÃO. Julgamento original da apelação que afastou em parte a aplicação da lei nº 11.960/2009, em consonância com o entendimento consagrado no julgamento do RE 870.947-SE, Tema 810 do E. STF, tese que é complementada pelo disposto no REsp nº 1.495.146/MG, Tema nº 905 do A. STJ. Inaplicabilidade do índice correcional previsto na Lei nº 11.960/09, de 29 de junho, uma vez que a Taxa Referencial (TR) não se qualifica como medida adequada a capturar a variação de preços da economia. Adoção do IPCA-E como índice de correção monetária para todo o período considerado, e os juros de mora aplicados à caderneta de poupança, consoante a melhor interpretação do Tema nº 810 do E. STF e do Tema nº 905 do A. STJ, observando-se que o Pleno do E. Supremo Tribunal Federal afastou a necessidade de modulação dos efeitos da decisão sobre o tema e rejeitou os embargos de declaração opostos no RE 870.947. REVISÃO REJEITADA .”
    Em novo juízo de admissibilidade, o Tribunal de origem, quanto à alínea ‘a’, do permissivo constitucional, negou seguimento ao apelo extremo aplicando os óbices previstos nas Súmulas 282 e 280, ambas do STF. Quanto à alínea ‘d’, do permissivo constitucional, o apelo foi inadmitido ao fundamento de que o acórdão recorrido não julgou válida lei local contestada em face de lei federal (Doc. 25).
    No Agravo, a parte agravante refutou todos os argumentos da decisão agravada (Doc. 28).
    É o relatório. Decido.
    Em relação à alegação de violação art. 24, XII, e § 4º, CF/1988, o Juízo de origem não analisou a questão constitucional veiculada, não tendo sido esgotados todos os mecanismos ordinários de discussão, INEXISTINDO, portanto, o NECESSÁRIO PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO, que pressupõe o debate e a decisão prévios sobre o tema jurígeno constitucional versado no recurso. Incidência da Súmula 282 do STF. 
    Por outro lado, o Juízo de origem apreciou a controvérsia com base nos fatos da causa e na legislação local pertinente. Vejam-se os seguintes trechos do acórdão recorrido (fls. 2-6, Doc. 7):
    “Cuida-se de recurso de apelação interposto em face da r. sentença de fls. 110/115 que julgou improcedente ação ajuizada por neto de servidora pública falecida, objetivando o restabelecimento de benefício previdenciário e o pagamento das parcelas atrasadas. 
    (...)
    A SPPREV concedeu a pensão ao recorrente em dezembro de 2006, na condição de beneficiário instituído por sua avó, Maria do Carmo Trindade, falecida em 12/9/2006 e, por decisão administrativa, suspendeu o pagamento do benefício. 
    O pagamento do benefício teve início no ano de 2006, portanto, antes das alterações promovidas pela Lei Complementar nº 1.012/2007, que alterou a redação do art. 147, “caput”, incisos e §§, da Lei Complementar nº 180/78. 
    Desse modo, nos termos da Súmula 340 do C. STJ: “A lei aplicável à concessão de pensão previdenciária por morte é aquela vigente na data do óbito do segurado.” 
    Consigne-se, ainda, que o recorrente foi instituído como beneficiário, nos termos do inciso II, do artigo 152, da Lei 180/78: 
    […]
    O § 2º do artigo 147 da Lei nº 180/78 dispõe que o filho beneficiário receberá a pensão até a idade de 21 anos ou 25 anos, se estiver frequentando curso de nível superior, o que foi estendido aos instituídos, a teor do parágrafo único do artigo 153: 
    […]
    Portanto, no caso dos autos, a pensão previdenciária deve ser mantida, uma vez que, o recorrente, hoje, com 15 anos de idade, é absolutamente incapaz. Por fim, anote-se que o direito previdenciário concedido aos pensionistas dos servidores públicos antes das alterações promovidas pela Lei Complementar nº 1.012/2007 restou assegurado pelo disposto em seu artigo 2º:
    […]
    Assim, o recurso é provido para restabelecer o benefício em favor do autor, até a idade de 21 anos ou 25 anos, se estiver frequentando curso de nível superior, ou que conclua o curso superior, o que ocorrer primeiro, condenando-se a requerida, ainda, a pagar as parcelas vencidas desde a suspensão.”
    Trata-se, portanto, de matéria situada no contexto normativo infraconstitucional, de forma que as ofensas indicadas à Constituição seriam meramente indiretas (ou mediatas), o que inviabiliza o conhecimento do referido apelo. 
    Além disso, a solução dessa controvérsia depende da análise da legislação local e do conteúdo probatório dos autos, providências incabíveis em recurso extraordinário, conforme consubstanciado nas Súmulas 280/STF (Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário) e 279/STF (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 
    No mesmo sentido:
    “EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO PREVIDENCIÁRIO. MENOR SOB GUARDA. PENSÃO POR MORTE. DEPENDENTE. ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. AGRAVO REGIMENTAL QUE SE LIMITA AO PLEITO DE SOBRESTAMENTO DOS AUTOS. PENDÊNCIA DE JULGAMENTO DA ADI 4.878 E ADI 5.083. INVIABILIDADE. A AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DE TODOS OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. ARTS. 1.021, §1º, CPC E 317, § 1º, do RISTF. 1. É ônus do recorrente impugnar de modo específico todos os fundamentos da decisão agravada, nos termos dos arts. 1.021, § 1º, CPC e 317, § 1º, RISTF, o que não ocorreu no caso, tendo em vista que o pleito do recurso se restringiu ao sobrestamento do feito. 2. Ambas as Turmas do STF já assentaram que o fato de haver ADI pendente de julgamento de mérito não obsta, automaticamente e sem fundamentação no caso concreto, o julgamento do mérito de recurso extraordinário que verse sobre matéria correlata. Precedentes. 3. Agravo regimental a que se nega provimento. Mantida a decisão agravada quanto aos honorários advocatícios, eis que já majorados nos limites do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC.” (RE 1.295.077-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 10/6/2021)
    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PREVIDENCIÁRIO. PENSÃO POR MORTE. MENOR SOB GUARDA. LEIS 8.069/1990, 8.213/1991 E 9.528/1997. MATÉRIA DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA INDIRETA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO–PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. VIOLAÇÃO À CLÁUSULA DE RESERVA DE PLENÁRIO. INOCORRÊNCIA. AGRAVO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. INAPLICABILIDADE DO ARTIGO 85, § 11, DO CPC/2015. REITERADA REJEIÇÃO DOS ARGUMENTOS EXPENDIDOS PELA PARTE NAS SEDES RECURSAIS ANTERIORES. MANIFESTO INTUITO PROTELATÓRIO. MULTA DO ARTIGO 1.021, § 4º, DO CPC/2015. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.” (ARE 1.103.421-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 7/5/2018)
    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
    Fixam-se honorários advocatícios adicionais equivalentes a 10% (dez por cento) do valor a esse título arbitrado nas instâncias ordinárias (Código de Processo Civil de 2015, art. 85, § 11). 
    Publique-se. 
    Brasília, 15 de junho de 2021. 
Ministro Alexandre de Moraes
Relator
Documento assinado digitalmente